Tribunal: STF
Processo: RHC 53329
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. - HOMICIDIO. CO-AUTORIA. PRISÃO EM
FLAGRANTE. PRONUNCIA. PRISÃO ESPECIAL E REVOGAÇÃO DA CUSTODIA. LEIS
NS. 5.256/67 E 5.941/73. II. INAPLICAÇÃO DAQUELA E AUSÊNCIA DE PROVA
DOS PRESSUPOSTOS DESTA.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.